Tribunal: TJMT
Processo: 0001104-02.2008.8.11.0087
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001104-02.2008.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE SOUZA - CPF: 253.025.669-15 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), ROSELI BORGES - CPF: 024.576.389-92 (APELANTE), VILLAGE ENERGIA AMBIENTAL LTDA - EPP - CNPJ: 03.161.793/0001-19 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), MAURI XAVIER LOPES - CPF: 254.185.809-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE SOUZA - CPF: 253.025.669-15 (APELADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), ROSELI BORGES - CPF: 024.576.389-92 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), VILLAGE ENERGIA AMBIENTAL LTDA - EPP - CNPJ: 03.161.793/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS 1o E 3o RECURSOS E DESPROVEU O 2o APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÃO E BICICLETA – ÓBITO DO INFANTE DE 04 ANOS CONDUTOR DA BICICLETA – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS INCONTROVERSOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – PAGAMENTO DO PENSIONAMENTO EM ÚNICA PARCELA – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO PERCENTUAL DE DEFLAÇÃO – PENSIONAMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS § 2o DO ART. 85 DO CPC –
1o E 3o APELOS - CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
–
2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de concorrência de culpa em acidente de trânsito com vítima fatal, deve ser atenuada a responsabilidade do réu, cujos reflexos incidem apenas na minoração do
quantum
indenizatório, tanto da indenização por danos morais, quanto por danos materiais.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula no 54 do STJ)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
(Súmula no 362 do STJ)

É possível a redução do percentual de deflação quando o pensionamento mensal for pago em uma única parcela (CC, art. 950).

A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido do pensionamento decorrente de invalidez permanente deve ser vitalício, devendo os juros de mora e correção monetária incidirem a partir do vencimento de cada parcela.

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por JOÃO CARLOS DE SOUZA e ROSELI BORGES, VILLAGE ENERGIA AMBIENTAL LTDA. e SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S. A., em face da sentença de ID no 102304983 e no 102304997 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO de Código no 32189, movida por JOÃO CARLOS DE SOUZA e ROSELI BORGES, em razão do acidente automobilístico em 31.10.2006, envolvendo o veículo de propriedade de VILLAGE ENERGIA AMBIENTAL LTDA. e o filho dos autores, o menor de apenas 04 anos MARCOS EDUARDO DE SOUZA, que por conta do sinistro faleceu em 06.11.2006, por traumatismo crânio encefálico.

A decisão recorrida restou com o seguinte dispositivo

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados pela parte autora e CONDENO as demandadas a PAGAREM aos autores: (a) a título de DANOS MATERIAIS a importância correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo, desde a data em que o de cujus teria completado 14 (quatorze) anos, até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos. Dos 25 (vinte e cinco) aos 66 (sessenta e seis) anos e 9 (nove) meses, ou até a data do falecimento dos requerentes, o valor devido corresponderá a 1/6 (um sexto) do salário mínimo, devendo as prestações vencidas serem pagas de uma só vez, com juros e correção monetária a contar da data do fato, segundo artigo 398 do Código Civil, Súmula 54 e 43 do STJ; (b) a título de DANOS MORAIS, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais) para cada requerente, acrescidos de juros, a contar da data do fato, na forma da Súmula 54 do STJ e correção monetária a contar da data da publicacao da sentenca. conforme Súmula 362 do STJ.

A obrigação da requerida Sul América Companhia Nacional de Seguros é solidária, porém limitada aos valores contratados na apólice n° 61866-7.

(...)

a indenização a título de danos materiais, (...) as correções das prestações vencidas devem ser calculadas com base no salário mínimo à data do vencimento;”

Nas razões de ID no 102304985, JOÃO CARLOS DE SOUZA e ROSELI BORGES, os quais denominamos 1o apelantes, sustentam que inexistiu culpa concorrente do infante no acidente e, por conta disto, o valor dos danos materiais não deve ser reduzido pela metade. Aduzem que o
quantum
arbitrado a título de danos morais bem como honorários sucumbenciais é irrisório.

Ao final, requerem a reforma da sentença atacada para excluir a existência de culpa concorrente e majorar o valor dos danos morais para a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil) bem como dos honorários de sucumbencia para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Por sua vez, VILLAGE ENERGIA AMBIENTAL LTDA., que intitulamos 2o apelante, em suas razões de ID no 102304989, alega que não restou comprovada a culpa do seu preposto. Contesta o valor dos danos morais fixado.

Requer, assim, o provimento do apelo para ser julgada improcedente a demanda. Sucessivamente, pretende a redução dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

A instituição financeira SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S. A., a qual chamamos de 3a apelante, em razões de recurso adesivo de ID no 102305450, defende a necessidade de aplicação de deflação de 0,5% no cálculo das parcelas vincendas, uma vez que o valor do pensionamento será pago de uma só vez. Argui que em caso de pensionamento, tanto a correção monetária, quanto os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada mês. Sustenta que a correção monetária e os juros de mora dos danos morais devem incidir desde o arbitramento.

Pede, ao fim, pela aplicação da deflação nas parcelas vincendas, bem como pelos ajustes dos termos
a quo
das correções das indenizações

Contrarrazões em documentos de ID ́s no 102304995, 102305048 e 102305457.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme ata de ID no 108358982.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelo em face da sentença que entendeu pela culpa concorrente entre o preposto da empresa litigante e o falecido filho dos autores no acidente automobilístico envolvendo um caminhão e uma bicicleta, ocorrido em 31.10.2006, que vitimou fatalmente o infante Marcos Eduardo, fixando danos morais na quantia de cinquenta mil reais para cada autor mais danos materiais.

Pois bem.

Indo direto ao primeiro objeto do recurso, é de sabença que a responsabilidade civil é admitida na forma contratual (negocial) e extracontratual, também conhecida por aquiliana, esta última a que nos interessa para resolução do caso em apreço, encontra sua base alicerçada sobre duas premissas: (a) derivada de ato ou, quanto aquela, derivada de ato ilícito, ilícito (b) derivada do abuso de direito condiz com o ato praticado em desacordo com a ordem jurídica, atinente a violação de direitos e causadora de prejuízos a outrem.

Neste contexto, temos que o ato ilícito é a conduta humana que fere direitos subjetivos, estando em desacordo com a ordem jurídica e causando danos a alguém, caracterizando o dever de reparação, pois o diploma civilista é claro no art. 186:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

Por seu turno, a obrigação de reparar o dano decorrente de ato ilícito, se traduz como uma das principais formas de reparação, consoante art. 927, do referido
Codex
:

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Na hipótese, se mostram presentes todos os requisitos ensejadores para responsabilização civil, face a constatação de que o veículo conduzido pelo funcionário do 2o recorrente, ocasionou o abalroamento com a bicicleta em que a criança de apenas 4 anos de idade, filho dos 1o recorrentes, se encontrava, mostrando-se perfeitamente aplicável o art. 932, III, do Código Civil, o qual preleciona que:

“São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”

Entretanto, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
, se deve operar a redução do
quantum
indenizatório pretendido, mas não a exclusão por completo, como pretende o 2o apelante ou a concessão integral da indenização, como almejam os 1o apelantes, pois não estamos a tratar de culpa exclusiva dos agentes causadores do dano, mas da concorrência da vítima, da qual não ensejam a exclusão da pretensão indenizatória, autorizam a redução do valor de reparação pretendida, não devendo ser fixado de forma irrisória à vítima, tampouco, enriquecê-la, devendo atender a uma relação de proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso.

Certo de que as razões dos recursos são apenas reformulações das teses iniciais e de defesa, estou convicto de que a sentença não merece reparos no tocante à analise da culpabilidade, porquanto não foi demonstrado equívoco ou exagero que seja capaz de modificar a fundamentação.

A propósito, a culpa concorrente foi muito bem observada na r. sentença:

“Extrai-se dos autos que no dia 06.11.2006 o infante Marcos Eduardo de Souza, de 04 (quatro) anos de idade, faleceu, tendo como causa da morte traumatismo cranioencefálico, ocasionado por acidente automobilístico (certidão de óbito de fls. 37).

O acidente ocorreu em 26.10.2006, na via Recanto dos Pássaros, em Guarantã do Norte/MT, quando o Sr. Mauri Xavier Lopes, condutor do caminhão de placa CZX-0256, pertencente à requerida Village, atingiu a vítima, que conduzia uma bicicleta (boletim de ocorrência de fls. 41).

O inquérito policial instaurado foi arquivado, o que não impossibilita a análise dos fatos e eventual responsabilização na esfera cível, consoante art. 67, I, do Código de Processo Penal.

Alegam os autores que o condutor do caminhão agiu com culpa (imprudência), vez que estava em alta velocidade, a ponto de não conseguir parar o caminhão quando avistou a vítima adentrar à pista. Por sua vez, as requeridas negam a existência de culpa.

No que toca à conduta do condutor do caminhão, este, em seu interrogatório prestado à autoridade policial (fls. 56/57), narrou que:

“No dia dos fatos estava trafegando num veículo Caminhão 3/4, modelo Volkswagen, na via Recanto dos Pássaros, nesta cidade, aproximadamente uns 40 km/h, quando próximo a uma entrada transversal se deparou com uma criança saindo dessa rua transversal invadindo a pista onde trafegava o interrogando; QUE, numa direção evasiva buscando a pista contrária, tentou evitar o choque daquela criança no caminhão; QUE, acredita que a vítima bateu com a bicicleta na roda traseira do lado direito, pois quando a pegou no chão a mesma apresentava um corte na cabeça do lado esquerdo [...].”

Transcrevo trechos do depoimento por ele prestado em juízo:

“[...] Vi a criança que veio na bicicleta, e eu no instinto tirei a cabine do caminhão, pro outro lado, e ele bateu lá atrás do caminhão. Então eu não atropelei, ele bateu no meu caminhão [...].

Tinha mato e ele veio na estradinha, ele saiu de repente na pista, eu vi que ele vinha vindo na pista, achei que ele ia parar também né, aí quando eu vi que ele veio, tinha uns dois metros, eu só defendi a cabine do caminhão; estrada de chão, caminhão não para [...], ele não veio na frente do caminhão, ele já estava lá do meio para trás [...]

Ele veio na lateral do caminhão, na diagonal, não foi por trás [...]. Ele estava entrando na pista [...].

Devia estar a uns 30 km/h, mais ou menos. [...] Ele passou por baixo do caminhão e saiu do outro lado [...]”.

Não há testemunha de visu. A testemunha Maria Salete Ferreira e o informante Washington Belmonte de Souza, inquiridos em audiência de instrução, em nada contribuíram para a elucidação dos fatos.

Nada obstante, está suficientemente comprovada a culpa do condutor do caminhão.

Isso porque os danos causados à vítima não poderiam decorrer de simples abalroamento a meros 30/40 km/h, pois foram tão graves que levaram à morte.

A testemunha Luzia Dolce, auxiliar de enfermagem que atendeu o condutor quando este levou a criança ao Hospital Municipal, informou à autoridade policial (fls. 59) que:

“[...] A criança apresentava uma lesão grande na cabeça do lado esquerdo, inclusive daquela lesão na cabeça estava saindo massa encefálica, e apresentava também uma pequena lesão na boca; QUE, no mesmo instante o médico de plantão atendeu a vítima medicando-a, e imediatamente a vítima foi encaminhada para o Município de Sorriso/MT para atendimento adequado devido à gravidade do caso [...]”.

Se o condutor estivesse de fato em normal velocidade, poderia ter desviado da vítima de modo suficiente a evitar o dano, já que avistou a criança adentrando à pista em sua bicicleta.

Não é crível que um condutor, a 30/40 km/h, aviste uma criança e não consiga desviar e, mais ainda, arremesse esta ao outro lado do veículo e ocasione-lhe ferimentos tão graves (lesão na cabeça, inclusive com saída de massa encefálica) a ponto de ensejarem sua morte.

Pondera-se que a ausência de testemunhas no momento do acidente dificulta a comprovação da culpa.

Assim, levando-se em consideração os elementos disponíveis (depoimentos do autor, boletim de ocorrência etc.), constata-se que o condutor do veículo dirigia, sim, em alta velocidade, em via rural com ruas laterais circundadas por mato (demandantes de atenção redobrada), caracterizando a ocorrência de culpa na modalidade imprudência.

O nexo de causalidade encontra-se devidamente demonstrado nos autos. A morte da vítima foi decorrente do acidente, não tendo sido comprovada a existência de qualquer excludente de responsabilidade.

Há que ressalvar, entretanto, que o pneu dianteiro da bicicleta da vítima não possuía freio, conforme laudo pericial de fls. 51, de modo a configurar a existência de culpa concorrente.

Isso porque o resultado decorreu de dois fatores: da imprudência do condutor do caminhão, caracterizada pela alta velocidade em local que demandava especial cuidado, e da ausência de freio dianteiro da bicicleta da vítima, o que na certa aumentou o impacto e ampliou os danos.

Destarte, demonstrado que o condutor do caminhão agiu com imprudência e que há nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado, resta aferir a existência e extensão dos danos.”

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu de igual forma em casos similares:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO –
CULPA CONCORRENTE – DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS
– MAJORAÇÃO – DANO MORAL PARA VÍTIMA SOBREVIVENTE – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF.
Tratando-se de concorrência de culpa, deve ser atenuada a responsabilidade do Estado, cujos reflexos incidem apenas na minoração do quantum indenizatório, conforme art. 945 do CC.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual predisposta. Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida. Nas condenações contra a Fazenda Pública à atualização dos valores devidos, até o dia 29/06/2009, devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5 % ao mês. A partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei no 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e juros da caderneta de poupança. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença” (41299/2016, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA –
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DO MOTORISTA DEVIDAMENTE COMPROVADA
– INDENIZAÇÃO MAJORADA - PENSIONAMENTO MANTIDOS NOS EXATOS TERMOS LANÇADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – A PARTIR DA FIXAÇÃO – SÚMULA 362 DO STJ – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando existe nos autos laudo pericial conclusivo,elaborado pela perícia técnica.
Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa tanto da vítima como do motorista do veículo, imperioso o reconhecimento da culpa concorrente, tornando necessário o dever de indenizar. A fixação do montante indenizatório deve se ater à gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, e aos efeitos surtidos sobre a vítima, bem como a condição social do réu.
Considerando as vicissitudes do caso concreto e considerando a precária situação da vítima, a majoração dos valores fixados à título de dano moral é medida impositiva. Demonstrada a dependência econômica das autoras do falecido, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais sob a forma de pensão mensal, nos termos em que foi fixado na sentença. Segundo o STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, sejam os danos morais ou materiais (incidência da Súmula 54/STJ), e o termo inicial da correção monetária na indenização por danos morais é a data do arbitramento, conforme estabelecido na sentença. (N.U 0015073-72.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019) (grifo nosso)

Na hipótese, houve o reconhecimento de culpa concorrente pelo Juízo
a quo
, o que ensejou a aplicação da redução de obrigação que estaria responsável os réus, tanto no âmbito da indenização por dano moral quanto material.

Superado este debate, no tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, objeto de dos apelos dos 1o recorrentes e do 2o recorrente, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância total fixada na sentença de R$100.000,00 (cem mil reais) dividido entre os pais do infante falecido, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, especialmente por se tratar de culpa concorrente, razão pela qual merece ser mantida, ou seja, cada autor receberá R$50.000,00 (cinquenta mil reais), estando essa quantia adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isto porque tenho que delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, filho de 4 anos dos 1a apelantes, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais e configurada a culpa concorrente da vítima, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

No meu sentir, o valor fixado pelo Juízo
a quo
atendeu aos critérios alhures mencionados, de modo que se mostra arrazoado, levando-se em consideração a dor, a mágoa, a tristeza sofrida injustamente com o falecimento do filho ainda criança dos autores.

Prosseguindo, analiso, qual deve ser o termo inicial da incidência de juros e correção monetária dos danos morais.

O Juízo de primeiro grau fixou o termo
a quo
dos juros como a data do fato, estando a sua decisão conforme impõe a Súmula no 54 do STJ,
in verbis
:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Já a correção monetária tem como termo inicial a publicação da sentença, estando em perfeita sintonia com a Sùmula no 362 do STJ:

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”

Superada esta questão, a seguradora litigante alega que merece ser abatido do valor o percentual de 0,5% (meio por cento) referente à deflação, uma vez que o pagamento integral ocasionaria o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Assiste razão à 3a apelante em sua impugnação, isso porque, primeiramente, existindo pagamento em parcela única (CC, art. 950), os autores receberão antecipadamente todos os valores que seriam cabíveis até o período de sobrevida da vítima fatal do evento danoso, o que demonstra verdadeira vantagem à parte beneficiária, já que esta poderá utilizar o montante integral de maneira imediata, sem ter que esperar mensalmente pelos valores. Por outro lado, os condenados ao pagamento integral deverão dispor do valor em sua integralidade, o que causa certo desequilíbrio quando comparado com o pagamento mensal da pensão vitalícia.

Assim, a fim de preservar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade da indenização, merece ser acolhido o pleito da seguradora litigante, para reduzir em 0,5% (meio por cento) cada parcela vincenda do pensionamento.

A propósito, esse entendimento foi acolhido no âmbito da Justiça do Trabalho, mas nada impede que seja utilizado na seara da Justiça Comum, haja vista que a decisão tem como base o mesmo regramento legal, qual seja o artigo 950 do Código Civil, senão vejamos:

“DANOS MATERIAIS.
PENSÃO MENSAL. CONVERSÃO EM PARCELA ÚNICA (ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO CIVIL).
A conversão da pensão mensal em parcela única (art. 950, parágrafo único, CC) é prerrogativa do julgador diante das circunstâncias do caso concreto (art. 131, CPC).
Uma vez firmada sua conveniência, o pagamento acumulado não pode considerar, em seu cálculo, o somatório das parcelas mensais vincendas, sob pena de importar maior oneração do devedor, que disporá imediatamente e de uma só vez da quantia que seria originariamente desmembrada mês a mês, e enriquecimento indevido da vítima, que receberá antecipadamente a indenização que somente iria auferir no decorrer do período de sobrevida laborativa plena.
Recurso ordinário do Reclamante a que se dá parcial provimento, neste ponto, para reduzir o percentual da deflação das parcelas vincendas. (RO n. 0000423-52.2010.5.09.0092 – TRT 9 a Região, Rel. Des. Ubirajara Carlos Mendes, j. 02/05/2012) (grifo nosso)

Já com relação ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária dos danos materiais, é cediço que por tratar de pensão mensal devida aos autores, o juros de mora deve incidir a partir do vencimento de cada parcela devida após o evento danoso.

A jurisprudência ecoa no mesmo sentido, transcrevo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO MENOR. QUEDA DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL EM PROL DA GENITORA. PARCELAS VENCIDAS. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES PRETENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A caracterização de omissão no julgado - no tocante à especificação dos critérios de cálculo das parcelas vencidas do pensionamento mensal devido pela parte ré - impõe o acolhimento dos declaratórios para suprimento. 2. Estabelecendo o acórdão embargado que o pensionamento mensal devido à autora da demanda indenizatória deve corresponder à fração do salário mínimo,
as parcelas já vencidas da referida obrigação devem ser pagas considerando-se o valor do salário mínimo vigente na data do vencimento de cada uma delas especificamente consideradas, com o acréscimo, a contar daí, de correção monetária e juros legais
...”. (STJ, EDcl no REsp 1201244/RJ, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.10.2015) (grifo nosso)

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PENSIONAMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DEVER DE INDENIZAR – NEXO CAUSAL E CULPA CONFIGURADOS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO JUSTO E RAZOÁVEL – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – VERBA DEVIDA – CAPITAL SEGURADO –
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO – DIES A QUO
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Evidenciado o dano à integridade física do autor por conta da conduta ilícita do condutor do veículo causador do acidente, inclusive com lesão permanente a membro superior, mister a manutenção da sentença que impôs ao ofensor o dever de indenizar. A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido do pensionamento decorrente de invalidez permanente deve ser vitalício, pois, a incapacidade total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida,
devendo os juros e correção monetária incidir a partir do vencimento de cada parcela.
”. (TJMT, RAC n. 93678/2016, 3a Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.09.2016) (grifo nosso)

Com efeito, configurada a mora, a data a ser considerada para a incidência dos juros moratórios é a do vencimento de cada parcela, situação que alcançará apenas as prestações vencidas, já que, quanto às vincendas, incidirão os juros de mora apenas na hipótese de inadimplemento.

Por fim, com relação aos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser modificados do estipulado em primeiro grau e, nesta oportunidade, arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e § 2o do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”

Conforme relatado, o Juízo
a quo
fixou os honorários de na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço e também considerando os ditames do transcrito § 2o, verifico que os honorários devem ser fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, que é mais condizente com os precedentes deste e. Tribunal e de acordo com os parâmetros adotados por esta e. Terceira Câmara Cível de Direito Privado, em casos análogos.

Dessa forma, em sede recursal, fixo a verba honorária para a montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação unicamente em favor do patrono dos 1o apelantes.

Assim, a sentença merece reparos nos pontos destacados.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos de apelação cível apresentados.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de JOÃO CARLOS DE SOUZA e ROSELI BORGES (1o APELANTES)
para majorar o valor dos honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

NEGO PROVIMENTO
ao apelo de VILLAGE ENERGIA AMBIENTAL LTDA. (2o APELANTE).

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S. A. (3o APELANTE)
para reduzir o percentual de 0,5% (meio por cento) a título de deflação de cada parcela vincenda quando do pagamento da integralidade do montante e fixar a data do vencimento de cada parcela para a incidência dos juros de mora e correção monetária da pensão.

Em razão do parcial provimento do recurso de ambas as partes, deixo de fixar honorários sucumbenciais recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022